Tribunal: TJDFT
Processo: 0704359-93.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ALEGADA AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO “ANIMUS NECANDI”. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. ANÁLISE DA COMPETÊNCIA DO JUIZ NATURAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
2. A influência de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, trata-se de uma causa de diminuição de pena, prevista no artigo 121, § 1o, do Código Penal, que configura uma das hipóteses do chamado homicídio privilegiado, cuja análise é da alçada do Conselho de Sentença.
3. Para ser acolhido o pedido de desclassificação pela tese de ausência de animus necandi, esta deve estar comprovada de forma clara e inquestionável, em perfeita consonância com todos os elementos carreados aos autos, o que não ocorreu na espécie.
4. Recurso desprovido.